Tribunal: STF
Processo: RHC 272598
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.024.755/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor dos agravantes, denunciados e condenados pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
2. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial, alegando descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, além de fragilidade das provas que fundamentam a acusação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer diretamente do habeas corpus, sem prévia análise das questões pela instância de origem, e se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer diretamente do habeas corpus, sem prévia manifestação da instância de origem sobre as questões suscitadas, sob pena de supressão de instância e afronta à competência constitucional da Corte (art. 105 da CF/1988).
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental desprovido (doc. 23).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material, sem efeitos infringentes (doc. 34). 

Neste recurso ordinário, busca-se:

a) o recebimento e o regular processamento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, por preencher todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais de admissibilidade;
b) a concessão da medida liminar pleiteada, para determinar a suspensão imediata da eficácia da condenação e a expedição de alvará de soltura em favor de CLÉO BENTO CABRAL, ERICK MOREIRA e WASHINGTON AMÉRICO DE CASTRO, permitindo que aguardem o julgamento final deste recurso em liberdade;
c) no mérito, o provimento total do recurso para reformar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.024.755/MG, superando o óbice da supressão de instância diante da flagrante ilegalidade demonstrada;
d) a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e de todos os atos subsequentes que dele dependam, ante a violação ao procedimento obrigatório previsto na legislação processual penal;
e) consequentemente, o trancamento da ação penal originária por ausência de justa causa ou a absolvição imediata dos recorrentes, com fundamento no Artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, pela inexistência de provas idôneas de autoria e em respeito ao princípio in dubio pro reo (doc. 39, p. 15).

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões requerendo “que seja improvido o recurso ordinário em habeas corpus, mantendo-se o acórdão proferido pelo STJ em sua integralidade” (doc. 57).

É o relatório. Decido.

No acórdão recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, foi assim proferida (fls. 72-74):
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CLÉO BENTO CABRAL, ERICK MOREIRA e WASHINGTON AMÉRICO DE CASTRO, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS.
Consta nos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, referente ao roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
A acusação se baseia em um evento ocorrido no Sítio Três Barras, onde, segundo a denúncia, os acusados teriam subtraído bens pertencentes às vítimas N. C. S., J. F. R., J. R. F., J. E. L. F., M. L. C. L. e N. N. R. R., mediante violência e grave ameaça.
A defesa sustenta que a imputação carece de elementos probatórios robustos, especialmente criticando o reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial, que não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, comprometendo a validade da prova produzida.
Alega que a manutenção da ação penal, com base em um reconhecimento fotográfico viciado, configura uma grave ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao direito fundamental à liberdade dos pacientes.
Destaca ainda a ausência de justa causa para a ação penal, decorrente da fragilidade das provas, e a violação ao devido processo legal, conforme estabelecido no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam suspensos os efeitos da condenação, permitindo aos pacientes o julgamento do mérito do habeas corpus em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Conforme entendimento consolidado, esta Corte não pode substituir a análise do Tribunal de origem quanto a pedidos não apreciados pelo respectivo Tribunal, dada a supressão de instância (STJ, AgRg no HC 711.283/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022; AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).
No caso, verifica-se que as questões trazidas à discussão no presente habeas corpus não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que obsta o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
Assim, a ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas discutidos no  mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna.
[...]
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.
Dessa forma, além de se tratar de habeas corpus impetrado como substitutivo recurso próprio, havendo manejo inadequado desse sucedâneo recursal pelos recorrentes, verifica-se que o habeas corpus não foi analisado na instância de origem, pois foi impetrado contra sentença de primeiro grau publicada em 13 de julho de 2015.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre a tese defensiva, inviabiliza o conhecimento das matérias não analisadas na origem, sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
Por fim, cabe ao relator indeferir liminarmente o habeas corpus em casos tais, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 24).

Nos embargos de declaração, por sua vez, aquele órgão colegiado limitou-se a esclarecer que:

O acórdão embargado incorreu em erro material, e não em contradição, ao consignar que o habeas corpus fora impetrado “contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais”, quando, na realidade, foi impetrado contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, impondo-se a correção da redação. 5. O reconhecimento do erro material não altera a fundamentação nem as conclusões do acórdão embargado, pois permanece hígida a razão de decidir relativa à impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer diretamente do habeas corpus sem prévia manifestação da instância de origem, sob pena de supressão de instância (doc. 34).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Para além disso, a ausência de análise expressa, pelo Superior Tribunal de Justiça, das questões suscitadas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito do presente recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância e de extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2016; e HC 135.001 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017. 

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação dos referidos óbices processuais ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator